Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721476-55.2022.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA DE BARROS ALVES PEIXOTO APELADO: MUNDO INVEST SOLUCOES LTDA, WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FACILITA SOLUCOES EM NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LETICIA DE BARROS ALVES PEIXOTO contra a sentença que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada em face de MUNDO INVEST SOLUCOES LTDA, WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FACILITA SOLUCOES EM NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A Apelante não recolheu o preparo recursal e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob o fundamento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e os honorários de sucumbência sem comprometimento de sua subsistência. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante foi indeferido pela decisão preclusa de ID 63856839 e não há no presente recurso qualquer alegação de alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator